Tribunal: TJES
Processo: 5019432-81.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019432-81.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELZA PIOTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO INSUFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS RECURSOS EXTRA-HOSPITALARES. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, deferiu tutela provisória de urgência para determinar a internação compulsória do paciente em instituição especializada no tratamento de dependência química.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a adequação da determinação judicial de internação compulsória de pessoa em situação de dependência química, à luz da exigência de laudo médico circunstanciado e da comprovação da insuficiência dos recursos extra-hospitalares, nos termos da legislação de regência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A internação compulsória, por seu caráter excepcional, somente se legitima mediante laudo médico circunstanciado que fundamente de forma clara a imprescindibilidade da medida e demonstre a ineficácia dos tratamentos ambulatoriais ou extra-hospitalares.

4.
O laudo médico apresentado pela parte autora não preenche os requisitos legais, por não indicar avaliação clínica direta do paciente, nem relatar sua condição psíquica atual.

5.
A ausência de comprovação de acompanhamento prévio em serviços de atenção psicossocial (CAPS) e da tentativa de tratamento ambulatorial inviabiliza o deferimento da medida extrema de internação compulsória.

6.
O acolhimento da pretensão sem a devida instrução probatória implicaria violação ao direito à liberdade individual e ao devido processo legal, além de banalizar medida de caráter excepcional, em descompasso com o modelo de atenção psicossocial instituído pela Lei nº 10.216/2001.

7.
Precedentes do TJES reafirmam a necessidade de laudo médico atualizado e tecnicamente adequado como condição indispensável para a imposição judicial da internação compulsória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A internação compulsória de pessoa com dependência química configura medida excepcional, condicionada à apresentação de laudo médico circunstanciado, que demonstre a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

2. Laudo médico que não demonstra o esgotamento das alternativas ambulatoriais não atende aos requisitos legais para internação compulsória.

3. O deferimento judicial de internação compulsória sem fundamentação técnica adequada viola o princípio da legalidade e o direito à liberdade individual.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.216/2001, arts. 4º e 6º; Resolução CFM nº 2.057/2013, art. 31.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgInt nº 5010357-86.2022.8.08.0000, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 21.09.2023; TJES, Apelação Cível nº 5000336-64.2023.8.08.0049, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 22.04.2024; TJES, AgInt nº 5005550-86.2023.8.08.0000, Rel. Desa. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 31.01.2024; STJ, HC 169.172/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 10.12.2013, DJe 05.02.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO
S
ANTO

contra a decisão, com cópia no evento 11391331, proferida pelo d. juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada”

movida por
ELZA PIOTO
em favor de seu filho
JUNIOR CESAR PIOTO ALVES
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante e o Município de Venda Nova do Imigrante “
promovam a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA do(a) requerido(a)/paciente JUNIOR CESAR PIOTO ALVES, devidamente qualificado(a) na exordial e nos documentos que a instruem, em instituição destinada ao tratamento de que necessita, ou seja, ‘Instituição Destinada ao Tratamento de Toxicômanos’, sendo que o responsável pela instituição deverá ser intimado para remeter a este Juízo relatório mensal acerca da evolução do tratamento e das condições clínicas do(a) requerido(a)
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 11391326, o agravante aduz, em síntese, que: (I) a decisão agravada desconsiderou que a internação compulsória é medida excepcional, sendo prioritárias as formas de tratamento ambulatorial, conforme Lei 13.840/19 e Lei 10.216/2001; (II) o laudo médico apresentado foi baseado em informações de terceiros, sem exame presencial do paciente, violando o Código de Ética Médica e os requisitos legais previstos nos artigos 6º da Lei 10.216/2001 e 31 da Resolução CFM nº 2.057/2013; (III) a ausência de requisitos legais compromete a fundamentação da decisão, uma vez que a probabilidade do direito e o perigo de dano não restaram demonstrados; (IV) o cumprimento da medida agravada resultará em prejuízo irreversível, configurando dano grave de difícil reparação ao paciente e ao agravante.

A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que “
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
”, preleciona em seus artigos 4º e 6º que:

Art. 4º A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

§ 1º O tratamento visará, como finalidade permanente, a reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º O tratamento em regime de internação será estruturado de forma a oferecer assistência integral à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º É vedada a internação de pacientes portadores de transtornos mentais em instituições com características asilares, ou seja, aquelas desprovidas dos recursos mencionados no § 2º e que não assegurem aos pacientes os direitos enumerados no parágrafo único do art. 2º.

[...]

Art. 6º
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos
.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

No caso em apreço, a recorrida colacionou aos autos o laudo médico do evento 11391328, de lavra do médico psiquiatra Dr. Danilo Costa da Silva (CRM/ES 17232), da unidade de saúde municipal, que contém a informação de que o paciente possui “
histórico de uso de múltiplas drogas, etilista. Paciente com
início do uso das substâncias desde os 17 anos, mãe relata várias perdas de emprego, prejuízo social e laboral. Paciente solteiro, sem filhos, não trabalha no momento. Paciente já foi acompanhado pelo CREAS do Município, chegou a ficar em situação de rua, baixa higiene, alimentação pobre, ia no CREAS para alimentação, higiene e atenção psicossocial. Diante do quadro atual do paciente, solicito internação compulsória para que o paciente possa ser melhor assistido e possa aderir ao tratamento
”.

Referido laudo, por certo, não detalha a situação do paciente de maneira a se enquadrar como laudo médico circunstanciado. Nota-se que o documento até faz menção a um breve histórico fático de situações vividas pelo indivíduo no passado em decorrência da dependência química, mas não elucida como ele se encontra atualmente.

Nota-se que sequer há notícia nos autos quanto a eventual submissão ao acompanhamento com equipe multidisciplinar do CAPS.

O singelo laudo baseado no relato da mãe do paciente não denota satisfatoriamente a necessidade de submetê-lo ao drástico tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória.

Embora a parte autora narre na petição inicial o vício, este fato, por si só, é insuficiente para a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de banalizar a internação psiquiátrica e sobrecarregar os leitos clínicos com pacientes que não precisariam desta medida extrema.

A parte autora deixa de trazer aos autos provas contundentes de que os recursos extra-hospitalares são insuficientes para o restabelecimento da higidez mental do toxicômano, assim como o relatório psicológico apontando o motivo da inviabilidade de realização de tratamento ambulatorial.

Desse modo, a ausência de lastro probatório mínimo acerca da necessidade de internação compulsória do paciente inviabiliza o deferimento de medida tão drástica como o é a internação em clínica especializada.

Nesta mesma linha de raciocínio, vale ressaltar que “o laudo médico circunstanciado que caracterize os motivos para a internação” é requisito legal, que somente pode ser dispensado em hipóteses excepcionais não configuradas nos presentes autos.

Em situações análogas, este egrégio Tribunal de Justiça acolhe o posicionamento que estou a adotar, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem descriminar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.
3) Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos. (TJES; Data: 21/Sep/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5010357-86.2022.8.08.0000; Desa. Rela.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Internação compulsória)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) A internação psiquiátrica, voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende. 2) Na hipótese, compulsando os autos, entendo que os laudos não são circunstanciados, já que um deles é assinado por médico sem a especificação da especialidade, retratando, inclusive, que o paciente não se submeteu a tratamento ambulatorial; e o outro laudo, nem mesmo está assinado por médico, sendo que, de todo modo, apesar de recomendar a internação compulsória, não relata o esgotamento do tratamento ambulatorial no paciente. 2.1)
Na hipótese, verifica-se que o laudo médico juntado ao feito não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar a medida de internação compulsória, sem especificar se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial, ou por quantos dias, inexistindo nos autos transladados outros documentos que demonstrem tratamento prévio – e ineficaz – por vias extra-hospitalares. O laudo médico tampouco aponta quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.
3) Sem a existência de prova robusta de que o paciente tem resistido ao tratamento ambulatorial ou de que este tem colocado em risco a sua integridade física ou de seus familiares e vizinhos, impossível determinar a sua internação compulsória, notadamente por se tratar de medida excepcional. 4) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que denegou a segurança. (TJES; Data: 22/Apr/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 5000336-64.2023.8.08.0049; Des. Rel.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Internação compulsória)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE LAUDO CIRCUNSTANCIADO. INEXISTÊNCIA. LAUDO DESATUALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DA INTERNAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. A Lei nº 10.216/2001, que trata da proteção das pessoas portadoras de dependência química, em seu artigo 4º prevê que “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes”. 2. Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “a internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014). 3. No caso em apreço, não restou satisfatoriamente comprovada a necessidade de submeter a agravada, ora representada, ao tratamento psiquiátrico proveniente da internação compulsória. 4.
O laudo médico acostado aos autos, além de claramente desatualizado, não descreve, de maneira adequada e detalhada, o diagnóstico do paciente, nem a condição psíquica e mental em que se encontra atualmente. Não esclarece as medidas ambulatoriais já adotadas e tampouco foram juntadas guias de tratamentos anteriores a demonstrar o que já foi realizado, mas não surtiu efeito.
5. Deste modo, como o laudo médico circunstanciado é requisito imprescindível à internação pretendida, entendo que o documento apresentado pela agravada não se amolda ao que prevê o art. 6º da Lei 10.216/2001. 6. In casu, não há outros elementos de prova que possam induzir a conclusão efetiva da necessidade de internação compulsória em sede liminar. 7. Recurso provido. (TJES; Data: 31/Jan/2024; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 5005550-86.2023.8.08.0000; Desa. Rela.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO; Assunto: Internação compulsória)

Importa mencionar o judicioso parecer da douta Procuradoria de Justiça que opinou pelo provimento do recurso, por observar que “
Embora o laudo anexado aos autos tenha sido subscrito por profissional habilitado na
área de psiquiatria, o documento revela fragilidades que comprometem a sua aptidão para subsidiar, de modo suficiente, uma medida extrema como a internação compulsória. Com efeito, o parecer técnico não esclarece, de forma inequívoca, se o médico perito procedeu à avaliação clínica direta do paciente. Destaca-se que o laudo menciona a existência de tratamento medicamentoso e faz alusão ao histórico de situação de rua e atendimento eventual no CREAS, todavia, essas informações são atribuídas aparentemente atribuídas à narrativa materna – ‘a mãe relata’ –, sem que se indique, minimamente, a realização de anamnese, exame físico ou avaliação psíquica direta e atual por parte do profissional subscritor. A ausência de elementos técnicos objetivos e constatados pessoalmente pelo médico compromete a confiabilidade do diagnóstico, deixando dúvidas razoáveis sobre a real condição clínica atual do paciente, especialmente quanto à imprescindibilidade e proporcionalidade da internação involuntária
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO
o recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pretendida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.